Tribunal: TJDFT
Processo: 0720641-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720641-33.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES - ACEVP, REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELLA RIOS COUTO APELADO: REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA, ASSOCIACAO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES - ACEVP REPRESENTANTE LEGAL: MARCELLA RIOS COUTO DECISÃO 1. Apelações cíveis interpostas pela Associação Centro Empresarial Vicente Pires – Acevp (ID no 67686367) e por Regina Márcia Rios de Oliveira (ID no 67686376) contra sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID no 66125825). 2. Diante da sucumbência recíproca, mas não proporcional, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 30% e a ré em 70% (CPC, art. 85 §2o). 3. A apelante, Regina Márcia Rios de Oliveira, não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, concedida na primeira instância. 4. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, foi intimada para apresentar documentos atualizados com o intuito de justificar a manutenção da gratuidade de justiça, conforme despacho de ID no 67875270. 5. Resposta no ID no 68038999 e seguintes. 6. Cumpre decidir. 7. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 8. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 9. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão no 1926167, 07299345320248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2024, publicado no DJE: 4/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 11. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 12. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 13. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 14. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas somente aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 15. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 16. Os elementos documentais que constam no processo são suficientes para afastar a presunção de que a apelante não teria condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. 17. Conforme declarado pela própria apelante e demonstrado nos extratos bancários anexados, ela recebe R$ 8.472,00 a título de pensão alimentícia, além de aluguéis de algumas salas comerciais (ID no 68038999, pág. 2 e ID no 68039002, pág. 1), cuja soma é superior à renda média da maioria das famílias brasileiras e incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira. 18. Eventual descontrole financeiro não pode ser considerado como pressuposto para o deferimento ou para a manutenção da gratuidade de justiça. Precedente da minha Relatoria: Acórdão 1909474, 07226361020248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2024, publicado no DJE: 2/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Os sinais exteriores de riqueza podem ser considerados em diversas situações jurídicas para afastar alegações infundadas de hipossuficiência. No caso de alimentos, por exemplo, a jurisprudência é assertiva, inclusive com enunciado aprovado pela VI Jornada de Direito Civil realizada pelo Conselho da Justiça Federal, em junho de 2013, sob a Coordenação Geral do Ministro Ruy Rosado de Aguiar: “Enunciado 573. Na apuração da possibilidade do alimentante, observar-se-ão os sinais exteriores de riqueza.” 20. Consta da Justificativa: “De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, o reconhecimento do direito a alimentos está intrinsicamente relacionado com a prova do binômio necessidade e capacidade, conforme expresso no § 1o do art. 1.694 do Código Civil. Assim, está claro que, para a efetividade da aplicação do dispositivo em questão, é exigida a prova não só da necessidade do alimentado, mas também da capacidade financeira do alimentante. Contudo, diante das inúmeras estratégias existentes nos dias de hoje visando à blindagem patrimonial, torna-se cada vez mais difícil conferir efetividade ao art. 1.694, § 1o, pois muitas vezes é impossível a comprovação objetiva da capacidade financeira do alimentante. Por essa razão, à mingua de prova específica dos rendimentos reais do alimentante, deve o magistrado, quando da fixação dos alimentos, valer-se dos sinais aparentes de riqueza. Isso porque os sinais exteriorizados do modo de vida do alimentante denotam seu real poder aquisitivo, que é incompatível com a renda declarada. Com efeito, visando conferir efetividade à regra do binômio necessidade e capacidade, sugere-se que os alimentos sejam fixados com base em sinais exteriores de riqueza, por presunção induzida da experiência do juízo, mediante a observação do que ordinariamente acontece, nos termos do que autoriza o art. 335 do Código de Processo Civil, que é também compatível com a regra do livre convencimento, positivada no art. 131 do mesmo diploma processual.” 21. Mutatis mutandis, esse mesmo entendimento deve ser aplicado aos pedidos infundados de gratuidade de Justiça. 22. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: Acórdão no 1926142, 07015074320248070001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2024, publicado no DJE: 4/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada 23. Em resumo, a concessão da gratuidade não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. Os documentos anexados ao processo denotam uma realidade financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência de renda, ainda mais considerando o valor das custas judiciais no Distrito Federal. 24. Se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1920663, 07558894320218070016, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no DJE: 24/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 25. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 26. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar, ônus do qual a apelante não se desincumbiu. 27. A gratuidade de justiça é destinada às pessoas que realmente passam por dificuldades financeiras e não podem arcar com as despesas do processo, além de precisarem de advogados para resolver questões genuínas, o que engloba a assistência jurídica gratuita, não sendo esta a situação da apelante. 28. Disponibilizar recursos judiciários adequados, levando em conta as necessidades de outros processos, é um dever que incumbe ao Juiz, pois é isso que o contribuinte espera em seu esforço de pagar impostos destinados à manutenção da Justiça. 29. Como consequência, não se deve permitir que esses recursos sejam destinados indevidamente a quem não comprova, de maneira idônea, todos os requisitos necessários e indispensáveis à concessão/manutenção da gratuidade de justiça, como ocorreu no caso concreto. 30. José Pastore, Professor da Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo (USP) e Eduardo Pastore, advogado trabalhista, trataram do tema no âmbito da Justiça do Trabalho. Mutatis mutandis, a situação se repete na Justiça comum: “Justiça gratuita: comprovar não é sinônimo de declarar”. “Como todo ramo do Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho custa caro — cerca de R$ 20 bilhões por ano. Mas, ao reconhecer que o Brasil tem uma população muito pobre, sabiamente, os constituintes de 1987 garantiram a gratuidade da Justiça do Trabalho para os que não podem pagar desde que comprovem a insuficiência de recursos. A Constituição de 1988, no seu art. 5o, inciso LXXIV, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. A Lei no 13.467/2017 (reforma trabalhista) deu mais um passo importante nessa direção ao determinar que, para os que ganham menos de R$ 3 mil mensais (40% do teto da Previdência Social), a gratuidade é automática. Isso atinge cerca de 80% dos brasileiros. Os demais devem comprovar a hipossuficiência de renda. Nada mais justo, nada mais claro. Apesar disso, há um número expressivo de decisões judiciais que ignoram a necessidade da referida comprovação e aceitam a mera declaração dos reclamantes. Isso é profundamente injusto. Quem pode pagar deve pagar, diz a Constituição Federal. É verdade que a cobrança recairia em apenas 15% ou 20% dos reclamantes. Isso não importa. É fundamental praticar a justiça que está preconizada na Constituição de 1988. Há casos absurdos. Vimos a gratuidade concedida a reclamantes que nos próprios autos declaram ganhar muito mais de R$ 3 mil mensais. É o que ocorreu, recentemente, com um reclamante — empregado de uma empresa estatal que tinha um salário de R$ 27.500 por mês. Entre gerentes e diretores, salários acima de R$ 10 mil mensais são quase a norma. Há casos em que, sabidamente, o magistrado conhece o rol de propriedades do reclamante como imóveis alugados, veículos de alto valor e invejáveis saldos bancários. Mesmo assim, eles concedem a graça dos serviços da Justiça do Trabalho, esquecendo-se de que os seus proventos e de toda a máquina do Poder Judiciário são pagos pelos contribuintes. Além de ser injusto, esse tipo de conduta sobrecarrega o erário e desequilibra as finanças públicas. E, o que é mais grave, a gratuidade automática incentiva a litigiosidade sem causa e afasta a realização de acordos entre as partes. É isso mesmo. Quando reclamantes e advogados inescrupulosos percebem que nada têm a perder, o número de ações trabalhistas dispara, como, aliás, está ocorrendo novamente em função da interpretação equivocada da decisão do Supremo Tribunal Federal abaixo relatada. Na análise da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.766, a Corte declarou a inconstitucionalidade de determinados artigos da Lei 13.467/2017 que levavam em conta as verbas obtidas em outras ações judiciais para decidir a favor ou contra a gratuidade. Mas isso não foi um "liberô geral". Trata-se de um caso particular no qual o reclamante obtém recursos em outra demanda, o que é raro. Está na hora de melhor interpretar as palavras da Constituição e da CLT. Comprovar não é sinônimo de declarar.” (Justiça gratuita: comprovar não é sinônimo de declarar. Correio Braziliense, Opinião, p. 11, 5 mai. 2023). 31. Ademais, a despeito da presunção de hipossuficiência financeira, o contexto fático-probatório evidencia a ausência dos pressupostos legais para a manutenção da benesse da gratuidade de justiça à apelante, que não demonstrou que o pagamento do preparo, atualmente no valor de R$ 23,26, comprometerá a sua subsistência ou de sua família. DISPOSITIVO 32. Revogo a gratuidade de justiça concedida à apelante, Regina Márcia Rios de Oliveira, diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção. 33. Intime-se para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 34. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 35. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 27 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO